Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. TERMO FINAL. COMUNICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE INFORMAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA. INCIDÊNCIA DA TAXA ENQUANTO AUSENTE A COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de retirada de seu nome do cadastro protetivos do crédito, declaração de nulidade dos lançamentos referentes à Taxa de Execução de Obras – TEO sobre o imóvel edificado na SMPW, Quadra 24, Conjunto 04, Lote 1, Casa E, Park Way/DF, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral .

II. Argumenta o Recorrente que no ano de 2012 iniciou a construção de sua residência. No final de maio de 2015, finalizou a obra e se mudou para o novo imóvel. Afirma que comunicou a Administração Pública acerca desse fato através do pleito de redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, sobre o novo imóvel do Recorrente, de 3% (três por cento) para 0,30% (trinta centésimos por cento), o que foi deferido. No entanto, do ano de 2016 a 2021, continuou sendo cobrada indevidamente a Taxa de Execução de Obras – TEO, o que gerou o protesto da dívida e inclusão do seu nome no Cadastro de Inadimplentes. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de procedência de todos os pedidos iniciais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 e artigo 20 do Decreto no 30.036/2009 assinalam que “A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”.
V. O artigo 57 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente até o ano de 2018 (Lei no 2.105/98) estabelecia que a conclusão da obra ocorreria com a expedição da carta de habite-se ou com o atestado de conclusão, o que foi reiterado na redação do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que assim estabelece: “A conclusão da obra é caracterizada pela de emissão dos seguintes documentos: I - carta de habite-se; II - atestado de conclusão”.
VI. Ademais, o artigo 25 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 assinala que o lançamento do tributo deverá ser realizado “II – de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal: a) em 1o de janeiro de cada exercício, a partir do ano subsequente ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área”, bem como que “§ 1o A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.
VII. Assim, é ônus do administrado comunicar a conclusão da obra para afastar a incidência da TEO, uma vez que a partir da comunicação quanto ao término da obra é que a administração poderá promover a fiscalização para apurar a regularidade da conclusão noticiada. Todavia, a parte autora não demonstrou que tenha comunicado a administração a conclusão da obra, o que justificou a continuidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra.
VIII. Enfim, não se desincumbido a parte autora do seu dever de comunicar o término da obra, não prospera a tese de que o deferimento da modificação da alíquota do IPTU pressupõe que a administração pública tenha tomado ciência de que a obra foi concluída. Existe a legislação específica que trata da Taxa de Fiscalização de Obra, que deve ser seguida, o que não foi observado pelo recorrente. Portanto, diante da regularidade da continuidade da incidência da TEO, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que remanesce a necessidade de pagamento da taxa para a continuidade da fiscalização da obra enquanto ausente a comunicação da sua conclusão perante a administração pública.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.